Tribunal: TJSP
Processo: 1100154-68.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Relação de consumo. Manutenção do contrato de prestação de serviços de saúde nas mesmas condições. Relação contratual desde 2007. Cancelamento do contrato por erro administrativo da operadora do plano de saúde e a adoção de reajuste que a autora reputou abusivo (174,84%), que impossibilitaria a continuidade da relação contratual. Anterior

Ementa:

Apelação. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Relação de consumo. Manutenção do contrato de prestação de serviços de saúde nas mesmas condições. Relação contratual desde 2007. Cancelamento do contrato por erro administrativo da operadora do plano de saúde e a adoção de reajuste que a autora reputou abusivo (174,84%), que impossibilitaria a continuidade da relação contratual. Anterior demanda ajuizada pela autora para discutir a abusividade do reajuste aplicado ao completar 70 anos de idade pendente de julgamento, que afastou a abusividade naquela ação e determinou o reajuste pelo índice do contrato (IGPM). Demandas com objetos diversos, o que afasta a ofensa da coisa julgada. Natureza de contrato relacional que se fundamenta nos princípios da função social e boa-fé objetiva. Abusividade da extinção do contrato, que coloca as consumidoras e beneficiárias em desvantagem exagerada frente ao fornecedor, que é incompatível com a boa-fé e a legislação protetiva do consumidor. Violação da boa-fé objetiva. Falha na prestação de serviços prestados pela ré. Retorno das partes ao estado anterior com as consequências legais. Ação procedente. Sentença mantida. Recurso não provido.